Tribunal: STF
Processo: HC 69075
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-13
Data de publicação: 1992-04-13

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
         Pena.  Fixação  sem   a   devida   Fundamentação.   Nulidade
inexistente.
         Elementos norteadores da aplicação da pena - art. 42  (atual
art. 59) do CP - existente nos autos e na decisão,  que  justificavam
inclusive a exacerbação da punição.
         Ordem indeferida.